Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721047-69.2023.8.07.0015 APELANTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Ao autor da demanda, par manifestar-se sobre a petição ID 71563870. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator